Tribunal: TJSP
Processo: 1053985-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – TEMA No 106 DO C. STJ – Pretensão que o ente público seja compelido a fornecer ao requerente o medicamento PEMBROLIZUMABE 160MG, necessário ao tratamento de melanoma maligno localmente avançado e metastático (CID 43.9) - Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – TEMA No 106 DO C. STJ – Pretensão que o ente público seja compelido a fornecer ao requerente o medicamento PEMBROLIZUMABE 160MG, necessário ao tratamento de melanoma maligno localmente avançado e metastático (CID 43.9) - Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório que merece subsistir – Fornecimento de medicamentos não previstos no protocolo do SUS – Possibilidade in casu, vez que preenchidos os requisitos elencados no julgamento do REsp no 1.657.156 (TEMA no 106 DO C. STJ) - Obrigação de fornecimento do Estado - Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Jurisprudência dominante estabelece dever inarredável do Poder Público – Renovação periódica da receita por período não inferior a seis meses – Possibilidade – Conformidade com o relatório médico - Honorários advocatícios fixados por equidade que se mostra razoável e suficiente - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053985-38.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado NAQUIEL PEREIRA
TORRES LIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1053985-38.2019.8.26.0053
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
NAQUIEL PEREIRA TORRES LIRA
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 29151
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
FORNECIMENTO DE FÁRMACOS
NÃO
INCORPORADOS
EM
ATOS
NORMATIVOS DO SUS TEMA No 106 DO
C. STJ Pretensão que o ente público seja
compelido a fornecer ao requerente o medicamento PEMBROLIZUMABE 160MG, necessário ao tratamento de melanoma
maligno localmente avançado e metastático
(CID
43.9)
-
Procedência
do
pedido
pronunciada em primeiro grau - Decisório que
merece
subsistir

Fornecimento
de
medicamentos não previstos no protocolo do
SUS

Possibilidade in casu, vez que preenchidos os requisitos elencados no
julgamento do REsp no 1.657.156 (TEMA no
106 DO C. STJ) - Obrigação de fornecimento
do Estado - Incidência dos artigos 196 da
Constituição Federal e 219 da Constituição
Estadual

Jurisprudência
dominante
estabelece dever inarredável do Poder Público
Renovação periódica da receita por período
não inferior a seis meses
Possibilidade

Conformidade com o relatório médico -
Honorários advocatícios fixados por equidade
que se mostra razoável e suficiente - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de Ação Cominatória, com pedido de tutela de urgência,
ajuizada por NAQUIEL PEREIRA TORRES LIRA em face do ESTADO DE
SÃO PAULO, objetivando a condenação da ré ao fornecimento do
medicamento PEMBROLIZUMABE 160MG, para o tratamento de
melanoma maligno localmente avançado e metastático (CID 43.9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 66/72, cujo o relatório ora se adota, julgou
procedente o pedido, tornando definitiva a tutela de urgência
concedido anteriormente, para condenar a requerida a fornecer ao
autor o medicamento pleiteado, por prazo indeterminado, sempre
que houver prescrição neste sentido, sob pena de pagamento de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais despendidas, além de honorários advocatícios
da parte contrária fixados por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), nos termos do art. 85, parágrafo 8o, do Código de
Processo Civil.
Irresignado, apelou o ESTADO DE SÃO PAULO, sustentando, em
síntese, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça
Estadual pela necessidade de ingresso da União na lide, conforme
tese vinculante firmada no Tema n. 793 do STF. No mérito, defende
não estar preenchidos os requisitos cumulativos do Tema n. 106 do
STJ, pois segundo ele o Requerente não comprovou ter utilizado as
alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, como também não
demonstrou
a
imprescindibilidade
do
medicamento
pleiteado.
Subsidiariamente, afirmar ser necessário a atualização periódica da
prescrição e do laudo médico, ao menos a cada seis meses. Por fim,
defende que a fixação dos honorários advocatícios deveria ter sido
arbitrada por equidade. Assim, requer a anulação da r. sentença, com
intimação da parte autora para emendar a inicial para incluir a União

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no polo passivo e, na sequência, seja declarada a incompetência
absoluta deste Juízo com redistribuição do feito para a Justiça
Federal, subsidiariamente o provimento do presente recurso para
julgar improcedente o pedido inicial com inversão e majoração dos
honorários advocatícios. Alternativamente, requer seja a prescrição e
laudo médico renovados periodicamente para comprovar a efetiva
necessidade da manutenção do tratamento e a fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais por equidade (fls. 74/89).
Recursos recebidos, processados e respondido às fls. 94/105.
Observado o teor do Provimento CSM no 2552/2020 e o prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Egrégio Tribunal de
Justiça, não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal comporta parcial provimento apenas quanto a renovação
periódica da prescrição e do laudo médico, por período não inferior a
seis meses, para comprovar a necessidade de manutenção do
tratamento.
De início, de rigor a rejeição da alegação do ente Apelante acerca da
incompetência absoluta deste Juízo pela necessidade de ingresso da
União na lide, nos termos da tese vinculante firmada no tema 793 do
Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese a distribuição de responsabilidades realizada no âmbito
administrativo, com fim de implantação de programas, ações e
metas, por diversos programas e parcerias entre Ministério,
Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, a aventada
irresponsabilidade do Estado em fornecer o medicamento pleiteado,
não encontra embasamento legal, na medida em que a obrigação
pela assistência à saúde do cidadão é concorrente e solidária entre as
três esferas do Poder Público, conforme se depreende do art. 196 da
CF e 219 da Constituição Estadual.
Assim, qualquer um dos entes da federação, bem como suas
respectivas autarquias podem ser acionados para se alcançar o
cumprimento da norma constitucional que garante acesso do cidadão
às ações da área da saúde, máxime porque o Sistema Único de
Saúde SUS é composto pelos três entes federativos (v. REsp. no
507.205/PR, relator Ministro José Delgado, j. 07.10.2003).
Desta forma, não há que se cogitar em competência primitiva de
outro ente para o fornecimento do medicamento pleiteado. Em outras
palavras: é defeso ao ente público, no caso, para se livrar do
encargo, alegar que o dever é de outro.
Ademais, no bojo do RE no 855.178 (Tema no 793 do STF),
argumento levantado pelo apelante em suas razoes de apelação,
sedimentou o Supremo Tribunal Federal que:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
O
tratamento médico adequado aos necessitados se
insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O
polo passivo pode ser composto por qualquer um
deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE no
855.178 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/2015).
No particular, então, a opção era do apelado, que poderia ingressar
com a ação contra um, contra dois ou contra todos, em vista da
responsabilidade solidária dos entes públicos.
No mérito, imperioso destacar que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o REsp 1.657.156, representativo de controvérsia,
estabeleceu os requisitos para fornecimento de medicamentos que
não constem em listas de padronização dos entes públicos. Para este
fim, fixou a tese referente ao Tema 106, assinalando a necessidade
de comprovação da imprescindibilidade do fármaco por meio de laudo
médico circunstanciado, da incapacidade financeira da parte em arcar
com o fármaco e do registro na ANVISA, in verbis:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO CONSTANTES DOS TOS NORMATIVOS DO
SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO.
(...)
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência
de
registro
na
ANVISA
do
medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro
não provido. Acórdão submetido à sistemática do
art. 1.036 do CPC/2015”.
(REsp
1657156/RJ,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
25/04/2018, DJe 04/05/2018).
Assim, no presente caso, ao contrário do afirmado pelo Apelante,
vislumbro
devidamente
comprovado
a
imprescindibilidade
do
medicamento pleiteado, como também a ineficácia das alternativas
terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, além dos demais requisitos
adotados pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156.
Isso porque, há laudo médico fundamentado e circunstanciado às fls.
20, com clara indicação da doença, da imprescindibilidade do fármaco
e dos benefícios trazidos com sua utilização, como por exemplo, o
aumento da sobrevida global e a redução de 58% do risco de morte
pela doença em um ano, com expressa menção de inexistir
medicação substituta disponível no SUS para tal patologia.
Nesse passo, cabe ao profissional médico que acompanha o paciente
sugerir o tratamento mais adequado às suas condições específicas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoais. Relevante é, neste diapasão, lembrarmos o teor do artigo
5o do Código de Ética Médica:
“O médico deve aprimorar continuamente seus
conhecimentos e usar o melhor do progresso
científico em benefício do paciente”.
Inviável aqui, portanto, qualquer discussão sobre a eficácia dos
fármacos pleiteados, haja vista que, diante da prescrição subscrita
por profissional de saúde devidamente habilitado para exercer a
profissão, não cabe nem ao Judiciário e nem ao Poder Executivo
questionar a viabilidade do tratamento sugerido. Subentende-se que
o profissional tenha conhecimento de métodos diversos de
tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao caso concreto.
No mais, a incapacidade financeira do apelado restou evidenciada
pelo alto custo do medicamento e pela percepção de auxílio doença
previdenciário (fls. 16), como também comprovado está a existência
de registro do fármaco na ANVISA, sob o n. 100290196.
Dessa forma, preenchidos os requisitos elencados no Tema 106, a
concessão do medicamento pleiteado pelo autor, nos moldes da
prescrição médica é medida que se impõe.
Vale lembrar que, a Constituição Federal definiu claramente que “...
a saúde é direito de todos e dever do Estado”, entendendo-se
este como sendo de responsabilidade do Município, do Estado-
membro e da União. É o que se depreende da leitura dos artigos 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caput e inciso I; 6o, 194, parágrafo único e inciso I; 195, 196, 197 e
198, parágrafo primeiro.
Embora norma de caráter programático, vincula esta ao Estado, não
podendo furtar-se de sua obrigação maior.
Elucida Gomes Canotilho que:
“ ... pode e deve dizer-se que hoje não há norma
constitucionais programáticas.
(...)
O sentido destas normas não é, porém, o que lhes
assinalava tradicionalmente a doutrina 'simples
programas', 'exortações morais', 'declarações',
'sentenças
políticas',
'aforismos
políticos',
'promessas', 'apelos ao legislador', 'programas
futuros', juridicamente desprovidos de qualquer
vinculatividade. Às 'normas programáticas' é reconhecido hoje um valor jurídico
constitucionalmente idêntico ao dos restantes
preceitos da constituição. Não pode, pois, falar-se
de eficácia programática (ou directiva), porque
qualquer norma constitucional deve considerar-se
obrigatória em confronto com qualquer poder
estatal discricionário (Crisafulli).
(...)
Não há, pois, na constituição, 'simples declarações
(sejam
oportunas
ou inoportunas, felizes ou
desafortunadas, precisas ou indeterminadas) a
que não de deva dar valor normativo, e só o seu
conteúdo concreto poderá determinar em cada
caso o alcance específico do dito valor” (GARCIA
DE ENTERRIA).”1
Portanto, tem eficácia plena o artigo 196 da Carta Maior. A
1 Direito Constitucional, José Joaquim Gomes Canotilho, 5a edição, Livraria
Almedina, Coimbra 1992, pág. 189 e 190.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição
Estadual
também
impõe
harmonicamente
esta
obrigação, materializada nos artigos 219, 222 e 223.
A Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990 (SUS) deixa
transparecer esta responsabilidade nos artigos 2o; 5o, inciso III; 6o,
inciso I, “d”; 7o, incisos I, IV, IX e XI; 9o e 31.
A jurisprudência é pacífica no tema.
O Eminente Ministro José Celso de Mello Filho2 tratou da
questão com a profundidade necessária.
“Cumpre não perder de perspectiva que o direito
público subjetivo à saúde representa prerrogativa
jurídica indisponível assegurada à generalidade
das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público, a quem incumbe formular
e
implementar - políticas sociais e econômicas que
visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal
e igualitário à assistência médicohospitalar.
(...)
O caráter programático da regra inscrita no art.
196 da Carta Política - que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano
institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro - não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o
Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável
2 Agravo de instrumento 457.544-2, Rio Grande do Sul, Relator: Min. Celso de
Mello.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de infidelidade governamental ao que determina
a própria Lei Fundamental do Estado. Precedentes
do STF.
(...)
O sentido de fundamentalidade do direito à
saúde - que representa, no contexto da evolução
histórica dos direitos básicos da pessoa humana,
uma
das
expressões
mais
relevantes
das
liberdades reais ou concretas - impõe ao Poder
Público um dever de prestação positiva que
somente se terá por cumprido, pelas instâncias
governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em
plenitude, a satisfação efetiva da determinação
ordenada pelo texto constitucional”.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão de
maneira uníssona, conforme revelam: AI 639436 AgR, Relator(a):
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018; RE
1224214 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 04/05/2020; ARE 1204676 AgR, Relator(a):
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019; ARE
1206231 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 11/10/2019; ARE 1206231 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 11/10/2019; ARE 1038202 AgR,
Relator(a):
GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
20/02/2018;
ARE
1101916
AgR,
Relator(a):
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/06/2018.
No mesmo sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça nos
seguintes julgados: AgInt no AREsp 1530589/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 24/10/2019;
AgInt no AREsp 1392149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019; REsp
1803426/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado
em
16/05/2019,
DJe
30/05/2019;
AgInt
no
REsp
1695597/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 13/12/2018, DJe 19/02/2019; REsp 1682973/RJ, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
11/06/2018;
REsp
1707463/RS,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
20/02/2018,
DJe
14/11/2018; REsp 1655043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017.
Por conseguinte, é de difícil compreensão a resistência da entidade
pública no fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial,
devidamente prescrito por médico e necessário à manutenção da vida
digna do paciente. Não se vislumbra motivos para a negativa da
Administração Pública, uma vez que o direito de tratamento
adequado e à saúde estão cristalinamente insculpidos na Constituição
Federal.
Os fármacos e insumos foram devidamente prescritos pelo médico
que acompanha a parte apelada, profissional habilitado para tanto,
não podendo o Poder Público negar-se ao fornecimento, até porque a
própria Lei Maior determina que sejam respeitadas as necessidades
específicas de cada pessoa.
Cumpre ressaltar que o Judiciário não está agindo de forma
arbitrária; tampouco está havendo usurpação das funções de um
Poder sobre as de outro. A bem da verdade, ao Judiciário cabe aplicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a lei, interpretando-a, e é isto o que ocorre na hipótese dos autos. A
pretensão do recorrente é ver a Administração Pública compelida a
cumprir o dever constitucional de preservar a saúde dos indivíduos
(art. 196 da CF). Neste sentido, não se trata de privilégio, nem de
ignorar o princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF), mas,
sim de evitar o risco de morte do autor mediante a concessão de
medida que tem previsão constitucional.
Por fim, nem venha se alegar necessidade de estrita observância de
dotação ou previsão orçamentária, notadamente porque o orçamento
não cuida de tais minúcias, nem descreve, na alocação das verbas
destinadas à saúde, quais e quantos os exames ou medicamentos, de
cada tipo, podem ser feitos e adquiridos pelo administrador.
Depois, é defeso a Administração Pública esquivar-se de seu dever
constitucional para com o cidadão, diante da própria redação da Lei
de Responsabilidade Fiscal que, em seu artigo 5o, inciso III, alínea b,
aponta que o orçamento anual dos entes federativos deverá conter
reserva de contingência, cuja forma de utilização do montante,
definido com base na receita líquida, será destinada ao atendimento
de passivos contingenciais e outros riscos e eventos imprevistos, tais
como o fornecimento de medicamentos de alto custo para pessoas
carentes, portadoras de graves doenças.
Assim, a despeito de todos os argumentos, não são os mesmos
suficientes para obstaculizar o fornecimento da medicação solicitada,
necessária ao tratamento da patologia que acomete a parte apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação ao pleito do Apelante de atualização periódica da
prescrição e do laudo médico, tenho que o mesmo deve prosperar
por estar em conformidade com os termos do relatório médico de fls.
20, na oportunidade, transcrito in verbis:
“Diante da constatação da doença localmente
avançada irressecável, apesar de tratamento
oncológico
convencional,
existe
a
indicação
formal de uso da medicação: PEMBROLIZUMABE
(nome genérico), a dose de 2mg/kg a cada 21
dias, por seis meses, podendo ser necessário
prolongar o tratamento se houver resposta satisfatória, com benefício comprovado
proporcionado pelo medicamento”.
Em vista do contido no relatório médico, salutar a necessidade de
renovação periódica da receita médica por período não inferior a seis
meses.
Por fim, de rigor a manutenção da sentença quanto à condenação em
honorários advocatícios fixados por equidade, cujo o valor arbitrado
em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado a remunerar o
trabalho do causídico, não comportando, neste particular, qualquer
redução.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí, porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator